Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA A ENTREGA DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
B. A requerente (aposentada, idosa, 75 anos) narra que: (i) em fevereiro de 2020, teria recebido ligação da central de atendimento do banco a informar movimentação financeira atípica mediante a utilização de seu cartão de crédito. Em razão disso, seu cartão teria sido bloqueado; (ii) essa mesma situação teria se repetido em outra oportunidade; (iii) em 13.5.2020, por ligação telefônica, foi-lhe comunicada a ocorrência de fraude, e o seu plástico teria sido, a seu pedido, novamente bloqueado; (iv) no mesmo dia, horas após, teria recebido nova ligação telefônica, na qual o suposto preposto do requerido, após confirmar seus dados pessoais (nome completo, CPF e endereço), afirmou que seria necessário o recolhimento do cartão de crédito e senha, para fins de investigação da origem da fraude; (v) teria entregue o plástico e senha ao suposto “preposto” do banco; (vi) às 19h, após receber notificações de movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar bloqueado), constatou que teria sido vítima de “golpe”; (vii) após contato com a central de atendimento, teria recebido, em 13.5.2020, às 19h52, mensagem (SMS) de confirmação de bloqueio do plástico; (viii) a despeito do bloqueio, no dia seguinte, teria ocorrido novas transações não autorizadas; (ix) não logrou à resolução administrativa da controvérsia.
C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II).
D. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
E. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão n. 1206867, DJE 16.10.2019).
F. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição a consumidora da quantia de R$ 12.496,25).
III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).